Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-63.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002587-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), LURDES DE AZEVEDO CARVALHO - CPF: 293.168.551-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002587-63.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Lurdes de Azevedo Carvalho

Agravada:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002587-63.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Lurdes de Azevedo Carvalho

Agravada:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lurdes de Azevedo Carvalho
, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na devolução de seus proventos indevidamente bloqueados.

Inconformada, a agravante sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, uma vez que presentes os requisitos autorizadores a concessão da tutela, mormente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Requer a concessão da tutela recursal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 76951971).

O agravado apresentou contraminuta suscitando preliminarmente a inépcia da inicial e a perda do objeto. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 81552489).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002587-63.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Lurdes de Azevedo Carvalho

Agravada:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lurdes de Azevedo Carvalho

propôs
ação de reparação de danos
contra
Banco do Brasil S.A.
,
aduzindo que no mês de novembro de 2020 deixou de quitar a parcela referente ao contrato de financiamento que possui com o réu, vindo a sofrer desconto no valor de
R$ 3.784,29 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) de seus proventos.

Diante disso, a MMª. Juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e a reversibilidade do provimento.

Contra essa decisão insurge-se a agravante pleiteando a sua reforma, sustentando que os requisitos foram devidamente preenchidos, asseverando que a parcela devida perfaz a quantia de
R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais).

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Atento ao preceito,
as preliminares suscitadas pelo agravado não devem ser conhecidas
, uma vez que arguem matérias ainda não apreciadas pela d. magistrada
a quo
, em especial pela suposta renegociação do contrato entabulado entre as partes.

Dito isso, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida, porquanto é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes.

Bem salientou a d. magistrada:

“
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a ilegalidade do ato, de forma que garantir ao requerido o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe, especialmente no que diz respeito à devida instrução do presente com outros documentos que demostrem o lado adverso.

Assim, em que pese as alegações da parte, as questões levantadas pela requerente são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria
”

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021